Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 18% SOBRE OS RENDIMENTOS DO GENITOR. PEDIDO DE REDUÇÃO. TRINÔMIO: NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA 10% SOBRE OS RENDIMENTOS DO GENITOR. INVIÁVEL. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, cuida-se de obrigação alimentar decorrente do dever de sustento inerente ao poder familiar (ECA, art. 22 e CC, arts. 1.694 e 1.696), destinada a conferir subsistência digna à prole. 1.1. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”
2. Pelo trinômio: necessidade x possibilidade x razoabilidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa a suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
3. No caso concreto, não se desincumbindo o alimentante de provar de plano a existência de mudança da sua possibilidade financeira, recomenda-se a manutenção dos alimentos provisórios fixados em 18% (vinte e cinco por cento) do valor dos seus rendimentos, até que se conclua a instrução do processo. Desse modo, poder-se-á exercer o devido Juízo de cognição exauriente, por meio da análise de todas as provas produzidas pelas partes, com o propósito de obter o equilibrado exame do binômio necessidade-possibilidade em caráter definitivo.
4. Recurso conhecido e desprovido.